Tribunal: TJDFT
Processo: 0725472-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, apesar de julgar improcedente o pedido de inclusão da agravante no polo passivo de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), deixou de condenar a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte cuja inclusão no polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi indeferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do REsp no 2.072.206/SP concluiu que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve considerar o êxito obtido pela parte e o trabalho realizado pelo advogado, independentemente da natureza procedimental do pedido.
4. O Código de Processo Civil de 2015 autoriza a resolução parcial do mérito e prevê, como regra, a fixação de honorários de sucumbência mesmo em decisões parciais, conforme art. 85, §2o, do CPC.
5. O IDPJ, embora de natureza incidental, possui estrutura de demanda com partes, causa de pedir e pedido, sendo cabível a fixação de honorários quando há improcedência do pedido de inclusão.
6. A jurisprudência atual, tanto do STJ quanto da própria Turma julgadora, consolidou o entendimento de que a parte indevidamente chamada a juízo faz jus à verba honorária, em respeito ao princípio da causalidade e para evitar o enriquecimento sem causa da parte requerente.
7. A decisão agravada contraria esse entendimento ao deixar de fixar honorários à parte vencedora no incidente, o que impõe sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão da parte do polo passivo no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica enseja a condenação da parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. O princípio da causalidade impõe o dever de indenizar os custos processuais daquele que deu causa à instauração indevida do incidente.
3. O procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, embora incidental, comporta fixação de honorários de sucumbência em favor da parte vitoriosa.